Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715160-68.2022.8.07.0006 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANTONIO HERLANIO VALCACE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto ao pedido de desistência da Apelação Id. 51973379, tendo em vista que já foi julgada - Id. 51392086. Portanto, exauriu-se a competência desta instância recursal. Aguarde o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora